Tribunal: TJPA
Processo: 0813360-70.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813360-70.2021.8.14.0000

PARTE AUTORA: IZABEL DA CONCEICAO SOARES DA COSTA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

Revela-se patente, portanto, na espécie, que os argumentos suscitados pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

3.

Embargos conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 19 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR,
oposto pelo
Estado do Pará
contra o acórdão embargado de minha relatoria (id. 13503706), que negou provimento ao recurso der agravo interno, nos seguintes termos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
Agravo Interno
NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, NO PERCENTUAL DE 20%, EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO, COM BASE NO ART. 31 DA LEI Nº 7.442/2010 (PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR O QUE RESTOU ANTES DELIBERADO NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões constantes no id. 14433576, sustenta o embargante que haveria omissão no acórdão embargado, em virtude de não ter sido enfrentado a tese de que a agravada não ocupa cargo dentro do quadro de pessoal da Seduc e sim função permanente, de modo que, por essa razão, não teria direito ao pagamento da gratificação de titularidade.

Sustenta ainda que a agravada não faz jus à referida gratificação, considerando que seu ingresso na Seduc se deu mediante portaria do ano de 1980 e que por essa razão seria estável por força do art. 19 da ADCT da CF/88, ocupando função permanente e não cargo público.

Requer o suprimento da omissão e consequentemente o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão inserida no id. 14749568.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 14767977).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os aclaratórios e passo à sua análise.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema, cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

No caso vertente, o fundamento deduzido pelo embargante repousa na omissão quanto a tese de que a agravada, por ocupar função permanente e não cargo público, não teria direito à gratificação de titularidade.

Contudo, a tese sustentada pelo embargante, conforme antes ressaltado, não tem como prosperar, já que o art. 31, II, da Lei nº 7.442/2010 (PCCR), ao estabelecer o direito à gratificação de titularidade, não faz referência específica de que o servidor, para perceber o benefício, seja do quadro efetivo do Estado, consoante restou muito bem pontuado na decisão guerreada, “verbis”:

“...

Ocorre que o direito à percepção da gratificação supra surge como consequência lógica da comprovação do preenchimento do requisito previsto no art. 31, II, da Lei nº 7.442/2010 (PCCR),
não havendo, deve ser ressaltado, qualquer referência específica de que o direito ao respectivo pagamento está assegurado apenas a servidor integrante do quadro efetivo
, conforme bem pontuado no trecho da decisão agravada, “verbis”:

...”

Nesse diapasão, inexiste vício a ser saneado na decisão impugnada, devendo, portanto, os embargos opostos serem rejeitados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto.

É o voto.

Belém, PA, 19 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/09/2023